Tribunal: TJPA
Processo: 0831075-61.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831075-61.2022.8.14.0301

APELANTE: GILMAR DUTRA MARCOLINO

APELADO: CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS NOS TERMOS DO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por candidato excluído de concurso público estadual para o cargo de Policial Penal, por não apresentar, no momento da convocação para exame médico, os documentos exigidos no edital, entre eles o exame “Anti HVC” e avaliação cardiológica em laudo individualizado.

2.

O impetrante sustenta que houve erro material no edital ao indicar exame inexistente (“Anti HVC” em vez de “Anti HCV”) e que os documentos comprobatórios da aptidão física foram apresentados na fase recursal administrativa, sendo, portanto, indevida a exclusão.

3.

A sentença indeferiu a liminar e, ao final, denegou a segurança, por entender que o edital vincula as partes e que a Administração Pública atuou com base na legalidade estrita ao excluir o candidato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a exclusão de candidato por ausência de exames médicos exigidos no edital pode ser revertida quando há alegação de erro material na redação do edital;
(ii) a apresentação posterior, na fase recursal administrativa, de exames não entregues no momento oportuno supre a exigência editalícia;
(iii) é possível flexibilizar exigência editalícia com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital do concurso estabeleceu de forma clara e objetiva a obrigatoriedade de apresentação dos exames listados, sob pena de exclusão.

4.

O exame “Anti HVC”, ainda que incorretamente grafado, foi compreendido e providenciado por outros candidatos. Cabia ao impetrante diligenciar junto à banca examinadora, tempestivamente, para esclarecer a exigência.

5.

A documentação apresentada em sede recursal administrativa comprova que os exames foram realizados apenas após o prazo fixado, em desacordo com o edital.

6.

Não há direito líquido e certo à permanência no certame quando não preenchidas as condições objetivas de habilitação fixadas no edital, sob pena de violação à isonomia entre os candidatos.

7.

O Judiciário não pode criar exceções à regra editalícia sob fundamento genérico de razoabilidade, tampouco impor à Administração obrigação de reapreciação de documentos fora do prazo previsto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de exames médicos exigidos em edital, ainda que por eventual erro material de grafia, legitima a exclusão do candidato, especialmente quando não demonstrada sua entrega no momento próprio.

2. A apresentação de documentos em fase recursal administrativa não supre a ausência de entrega no prazo previsto no edital, por violar os princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de
Apelação Cível e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

GILMAR DUTRA MARCOLINO

contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos do

Mandado de Segurança Cível n.º 0831075-61.2022.8.14.0301
, impetrado pelo apelante em face do

PRESIDENTE DA COMISSÃO DO EXAME DO CONCURSO, POR MEIO DA BANCA EXAMINADORA CETAP – CENTRO DE EXTENSÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA
.

Em síntese, conforme a petição inicial, o impetrante participou do Concurso Público C-208/SEAP para o cargo de Policial Penal, tendo sido aprovado nas fases iniciais, mas eliminado na 3ª Etapa – Exame Médico – sob a justificativa de ausência dos exames Anti HVC e avaliação cardiológica em folha individualizada.

Afirma, contudo, que o exame exigido de forma errônea pelo edital (Anti-HVC, e não o correto Anti-HCV) gerou a impossibilidade de apresentação tempestiva. Ademais, aduz que apresentou laudos e exames suficientes para comprovar sua aptidão física e médica para o cargo, inclusive por ocasião do recurso administrativo interposto.

O Juízo
a quo
indeferiu a liminar e, ao final, denegou a segurança, sob o fundamento de que não é dado ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, especialmente quando as exigências do edital não foram cumpridas, e a Administração agiu de forma vinculada, nos termos da legalidade estrita.

Inconformado, o autor interpôs a presente Apelação, reiterando os termos já aduzidos, sustentando a existência de erro material no edital, que exigiu exame “Anti HVC” (inexistente), sendo que o exame correto seria o “Anti HCV”, o qual foi apresentado na fase de recurso administrativo.

Destaca a ausência de dolo ou má-fé, e a possibilidade de saneamento na via recursal administrativa.

Alega, que a avaliação cardiológica foi assinada por cardiologista competente, embora conste no corpo do ecocardiograma.

Defende violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao contraditório e ampla defesa, requerendo a reforma da sentença.

Menciona, por fim, violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da razoabilidade, pugnando pela reforma da sentença para concessão da segurança.

Apresentadas
C
ontrarrazões
, o CETAP defende a manutenção da sentença, argumentando que o edital é a “lei do concurso” e vincula as partes, sendo legítima a exclusão diante do não atendimento às exigências expressamente previstas. Reforça que não cabe ao Judiciário substituir-se à Administração no julgamento de critérios objetivos previamente definidos e conhecidos pelos candidatos.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que a ausência de exame, seja por erro de laboratório, seja por confusão terminológica, não afasta o caráter objetivo da exigência e que o edital não prevê a possibilidade de complementação após o prazo para apresentação. Ademais, a dúvida quanto a entrega dos exames exigidos gera dúvida relevante, incompatível com a via do mandado de segurança.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal cinge-se à legalidade do ato administrativo que excluiu o candidato da continuidade no Concurso Público C-208/SEAP, após ser considerado inapto na fase de exames médicos, por não apresentar o exame “Anti HVC” e não atender formalmente à exigência editalícia quanto à apresentação da avaliação cardiológica.

O subitem 13.5 do edital é expresso ao impor ao candidato o dever de
“apresentar obrigatoriamente à junta médica o resultado dos seguintes exames complementares e laudos especializados realizados nos últimos 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de convocação da etapa, conforme relacionado a seguir, todos realizados sob sua responsabilidade, sendo que a falta de qualquer um deles ensejará a sua eliminação do concurso: (...) I. Sangue: (...) anti HVC (...) V. Cardiológicos, todos com laudo, emitidos e assinados por Médico Cardiologista: a) Avaliação clínica cardiológica; b) Eletrocardiograma; c) Ecocardiograma bidimensional com Doppler; d) Ergométrico. (...)”

Nesse cenário, há regra objetiva de habilitação no certame. A tentativa de atribuir a causa da eliminação para “erro de terceiro” (laboratório) e/ou “erro material do edital” que dispôs a apresentação do exame
Anti HVC quando a nomenclatura correta seria “Anti HCV”, não se mostra capaz de superar a disposição editalícia de que cabe ao candidato o ônus integral de providenciar e apresentar os exames no formato e no tempo exigidos.

A documentação dos autos demonstra que, ao menos quanto ao exame sorológico, a complementação se deu a posteriori, na via recursal administrativa, o que confirma a inexistência de atendimento completo no ato da junta médica, conforme previsão do edital.

O próprio texto do recurso administrativo do candidato reconhece que foi considerado inapto por ausência de exame médico que, “a posteriori”, se submeteu ao exame e o anexou, buscando “suprir a falta”.

Não há como se admitir que cada candidato possa suprir, por recurso, o que não trouxe no prazo/ato próprio, sob risco de quebra do parâmetro isonômico e a conversão do edital em recomendação, abolindo a impessoalidade e a segurança jurídica do concurso.

A sentença enfrentou a questão com racionalidade, ainda que se admita equívoco de grafia, isso não impediu que outros candidatos apresentassem o exame, e o erro era de fácil constatação por profissional responsável pela realização do exame. Evidencia-se a contradição lógica do apelo, ao mesmo tempo, que o candidato “não tinha conhecimento técnico” para identificar o exame correto, pretende que o Judiciário imponha à Administração a aceitação posterior do documento, criando uma “janela” de regularização não prevista para todos.

Quanto à avaliação cardiológica, o apelante insiste em que a junta teria desconsiderado documento por estar lançado no corpo do ecocardiograma, e não em folha individual. Ocorre que, conforme a sentença registrou, o impetrante não trouxe aos autos a suposta avaliação cardiológica “com laudo ao final” como alega.

Em sede de Mandado de Segurança o direito invocado depende de demonstrar, por prova pré-constituída, que o candidato efetivamente apresentou todos os exames e laudos no momento próprio e que a Administração os recusou indevidamente. Assim, a apelação, ao invés de atacar o fundamento central (inexistência de prova pré-constituída da entrega regular), a substitui por retórica, o que, como dito, é insuficiente.

Também não prospera a leitura ampliativa do item invocado pelo apelante como mecanismo de flexibilização. O trecho do edital estabelece que a junta médica “poderá solicitar outros exames além dos previstos” para fins de elucidação diagnóstica. Essa cláusula não tem a função jurídica de permitir ao candidato suprir falta documental, nem de reabrir prazo de entrega de exames obrigatórios. Sua finalidade é proteger o interesse público e a segurança da avaliação médica, autorizando a Administração a exigir exames adicionais quando os apresentados forem insuficientes para firmar diagnóstico. Trata-se de poder-dever de cautela, e não de direito subjetivo do candidato à segunda chamada documental.

O ato de exclusão do certame fundamentou-se na não apresentação formal de todos os exames exigidos, e edital é a norma interna do certame, vinculando candidatos e Administração. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ prestigia a vinculação ao edital como expressão do princípio da legalidade e da isonomia.

Assim, evidencia-se que a eliminação do candidato decorreu do estrito cumprimento do edital, não havendo afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo ilegalidade capaz de justificar a intervenção judicial.

O recurso de apelação, ao reiterar os mesmos argumentos sem infirmar os fundamentos da sentença, não se desincumbiu do ônus argumentativo mínimo necessário para reforma da decisão.

Ante o exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença
a quo,
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/02/2026